Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SLIPS/XER ORIGINAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO PELO BANCO DO BRASIL. PLANILHA COM DADOS EXTRAÍDOS DE SISTEMA ELETRÔNICO ATUAL. INSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DE DADOS CONSTATADOS EM PROVA PERICIAL. SENTENÇA QUE REPUTA INEXISTENTE O DIREITO CREDITÍCIO, SEM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO REPUTADO IMPRESCINDÍVEL E SEM DECIDIR A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas hipóteses de impugnações genéricas apresentadas por mutuário rural nas liquidações da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, tem se considerado desnecessária a apresentação dos extratos analíticos SLIPs/XER originais ou por microfilmagens, reputando-se suficiente a transcrição dos extratos, com demonstração da evolução financeira e respectivo cronograma de amortização, mediante extração de dados em sistema informatizado.
2. Tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, em que houve a constatação de inconsistências, por pericial judicial, na planilha informatizada apresentada pelo banco apelado, em face de impugnações que não foram apreciadas na instância originária e que não são passíveis de mensuração sem a apresentação dos extratos analíticos originais ou por microfilmagem.
3. Verifica-se que a perícia atestou que, levando em conta apenas a planilha apresentada pelo Banco do Brasil, o saldo devedor em março e abril de 1990 seria igual a zero, de modo a inexistir valores passíveis de execução. Contudo o perito ressalvou, de forma expressa e em destaque, que a planilha apresentada pelo banco recorrido era insuficiente para a correta liquidação do julgado, ressaltando a imprescindibilidade da exibição da microfilmagem dos Slip/XER712 originais e que haviam indícios de adulteração de dados pela instituição financeira.
3.1. Nesse contexto, não se verifica justificativa para que fosse extinta a liquidação de sentença coletiva, com resolução de mérito, sem a apresentação desses documentos, considerados imprescindíveis pelo perito e diante da evidência de aparente “manipulação de dados” pelo banco apelado, o que sequer foi apreciado pela sentença recorrida, mesmo diante de impugnação especifica pela apelante.
4. É possível que estejam corretos os valores indicados na planilha apresentada pelo banco apelado, com informações que teriam sido extraídas eletronicamente do “Sistema XER”, em documento emitido nem 25 de gosto de 2022, mas não é possível conferir a autenticidade das informações impugnadas sem a apresentação da microfilmagem o extrato original.
5. Não há óbice à apresentação da documentação pertinente, pois a Resolução no 913/1984 do Banco Central do Brasil, autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, como condição para eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações financeiras.
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.